Tribunal: TJMT
Processo: 1032177-25.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032177-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), JOANICE AUXILIADORA DE SIQUEIRA LEITE - CPF: 327.511.091-87 (EMBARGANTE), CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 384.363.291-04 (EMBARGANTE), VALMIR GOULARTE - CPF: 361.270.279-34 (EMBARGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO – BOA-FÉ OBJETIVA – REDISCUSSÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032177-25.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES E OUTROS

EMBARGADO: VALMIR GOULARTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
,
JOANICE AUXILIADORA DE SIQUEIRA LEITE
e
SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por eles, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de despejo cumulada com cobrança e rescisão contratual, condenando solidariamente os embargantes ao pagamento de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), referentes à diferença do aluguel do mês de junho de 2022 e aos aluguéis integrais dos meses de julho a setembro de 2022, com incidência de multa contratual de 2% e juros pela taxa SELIC, além de declarar rescindido o contrato de locação não residencial firmado entre as partes.

Nas razões dos aclaratórios, os embargantes sustentam, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão e contradição em dois pontos centrais.

Alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente sobre a tese de que houve acordo verbal para redução do aluguel, no valor de R$7.000,00, cujo pagamento foi aceito pelo embargado sem qualquer ressalva, gerando legítima expectativa de alteração da obrigação contratual.

Sustentam que a análise da controvérsia não deveria restringir-se à inexistência de novação formal, mas considerar os efeitos jurídicos da conduta do locador, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Afirmam que a decisão colegiada incorreu em contradição ao exigir “
acordo expresso
” para a compensação de valores pagos em nome do embargado (tais como guias do Simples Nacional, honorários contábeis e seguros), quando a compensação legal opera de pleno direito entre créditos líquidos, vencidos e recíprocos.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise da liquidez e exigibilidade dos comprovantes apresentados, e requerem que sejam apreciados os arts. 368 e 884 do Código Civil, de forma expressa, para fins de prequestionamento.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, em consequência, atribuir-lhes efeitos infringentes, reformando parcialmente o acórdão para acolher as teses defensivas apresentadas em apelação
(Id.

318335894).

O embargado, por sua vez, sustenta que não há omissão quanto à boa-fé objetiva, pois o acórdão foi claro ao afirmar a inexistência de novação ou ato inequívoco capaz de alterar o valor locatício contratual, afastando expressamente a tese de acordo verbal, nos termos dos arts. 361 do CC e 373, II, do CPC.

Ressalta que a fundamentação adotada foi suficiente para rejeitar implicitamente a tese de violação à boa-fé.

Quanto à compensação, alega que não houve contradição ou omissão, pois a decisão colegiada enfrentou a questão, concluindo pela ausência de prova da origem das despesas, do vínculo contratual com o embargado e da liquidez e reciprocidade das obrigações, nos termos do art. 368 do CC.

Reforça, no mais, que parte dos documentos se refere a terceiros ou despesas estranhas ao contrato, afastando a alegação de compensação legal.

Requer, assim, o desprovimento dos embargos de declaração, inclusive para afastar a pretensão de atribuição de efeitos modificativos (Id. 319352385).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL – NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TAXA SELIC E MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada novação contratual ou aditamento expresso, prevalece o valor do aluguel estipulado no contrato escrito.

É incabível a compensação de despesas suportadas pelos locatários, sem demonstração de vínculo contratual ou autorização para tal.

A exceção do contrato não cumprido exige prova robusta de inadimplemento relevante do credor, não suprida por alegações genéricas ou documentos unilaterais.

A aplicação da taxa Selic como juros legais é compatível com a multa contratual, diante da ausência de cláusula específica quanto ao percentual de juros moratórios.”

No caso concreto, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da tese de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), bem como contradição e omissão quanto à compensação legal (art. 368 do CC), postulando, ainda, o prequestionamento dos arts. 422, 368 e 884 do Código Civil.

Os embargantes afirmam que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre a alegada existência de acordo verbal para redução do aluguel, no valor de R$7.000,00, aceito sem ressalvas pelo embargado, o que configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Todavia, não lhes assiste razão.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que não restou comprovada a existência de aditamento ou novação contratual, ônus que incumbia aos apelantes (art. 373, II, do CPC), reafirmando a regra do art. 361 do Código Civil, segundo a qual a novação “
não se presume; deve resultar de declaração expressa ou de ato inequívoco
” (sic).

Explicitou-se que o pagamento de uma única parcela em valor reduzido, em período ainda abrangido por desconto contratual, não se presta a modificar unilateralmente o contrato de locação, que previa de forma clara o aluguel mensal de R$10.000,00 após os três primeiros meses de vigência.

Assim, ainda que não haja menção literal ao art. 422 do Código Civil, a tese de boa-fé objetiva e comportamento contraditório foi implicitamente enfrentada, uma vez que a fundamentação adotada afasta a possibilidade de alteração tácita do valor locatício, negando validade à alegação de acordo verbal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Por outro lado, aduzem os embargantes que o acórdão teria incorrido em contradição ao exigir “acordo expresso” para compensação de valores pagos em nome do embargado (guias do Simples Nacional, honorários contábeis, seguros), quando a compensação legal prevista no art. 368 do CC opera de pleno direito, bem como teria deixado de analisar a liquidez dos créditos apresentados.

Também neste ponto, inexiste qualquer vício.

O voto condutor enfrentou de forma detalhada a questão da compensação, concluindo que não houve comprovação da origem dos pagamentos alegados, da existência de vínculo contratual com o embargado e da reciprocidade e liquidez das obrigações, de modo que não se aperfeiçoam os requisitos do art. 368 do Código Civil.

Destacou-se, ainda, que parte dos comprovantes não guarda relação com o contrato de locação, referindo-se inclusive a despesas de terceiros, e que admitir a compensação, nessas condições, importaria em enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 422 e 884 do Código Civil.

Não há, pois, contradição interna nem omissão no enfrentamento da matéria. O acórdão apreciou todos os argumentos essenciais deduzidos pelas partes, nos limites da devolutividade recursal, com fundamentação clara e coerente.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos arts. 422, 368 e 884 do Código Civil, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite o prequestionamento implícito, bastando que a decisão tenha analisado a questão jurídica, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais.

No caso em exame, como demonstrado, todas as teses foram expressamente enfrentadas ou implicitamente decididas, não havendo omissão apta a justificar acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025